Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717268-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON/DF contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo BRB - Banco de Brasília S.A. e suspendeu a exigibilidade das multas aplicadas (autos de no 0704012-24.2022.8.07.0018, ID no 121018674, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO